Tribunal: TJDFT
Processo: 0724474-52.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724474-52.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA, MARIA APARECIDA SILVA APELADO: MARIA APARECIDA SILVA, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelações interpostas pela COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILÂNDIA LTDA. E MARIA APARECIDA SILVA contra a sentença proferida na ação de indenização por danos morais e estéticos ajuizada por MARIA APARECIDA SILVA. Em seu apelo, a autora, Maria Aparecida, formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça em sede de apelação. No entanto, se quedou inerte em juntar qualquer comprovação de suas alegações e não efetuou o preparo (ID 29896885). Em contrarrazões, o apelado Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fraturas LTDA., impugnou o pedido de gratuidade (ID 29896891). De acordo com o art. 99, “caput” e § 2o, CPC: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Diante desse contexto, intime-se a recorrente, MARIA APARECIDA SILVA, para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, juntar declaração de pobreza por ela assinada, juntamente com documentos atuais que atestem sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador